Tribunal: TJSP
Processo: 1000074-04.2022.8.26.0281
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
Prestação de serviços escolares. Ação de cobrança. Sentença terminativa nos termos do art. 485, III do CPC. Inércia da exequente na promoção dos atos necessários para dar prosseguimento ao feito. Formalidades do art. 485, III, § 1o do CPC/15 que foram observadas. Sentença mantida. Recurso não provido.